Tribunal: CARF
Processo: 11971.000093/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11971.000093/2003-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDVALDO VIANA DA SILVA JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 32/40) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2001, no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou
Física Decorrentes de Trabalho com Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 47/50):
4. Devidamente cientificado sobre lançamento tributário que lhe foi imputado, o
interessado apresentou a impugnação de fls.0l/02, alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000093/2003-62
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000093/2003-62

4.1. que ao receber a indenização trabalhista que lhe foi paga pelo Banco Mercantil, foi
orientado pelo próprio Banco para declarar o seu Imposto de Renda sem o referido
rendimento, pelo fato de a indenização trabalhista recebida através da Justiça do
Trabalho ser totalmente isenta;
4.2. que dessa forma, sendo leigo no assunto, assim procedeu, porém, após receber a
Notificação ora impugnada, consultou vários profissionais da área tributária e chegou à
conclusão de que algumas verbas da referida indenização são tributáveis e outras não,
de acordo com a Lei a qual desconhecia, nada tendo a contestar sobre este fato;
4.3. que, entretanto, no Termo de Conciliação em anexo, foi determinado que o Banco
Mercantil S/A, em liquidação Extrajudicial, arcaria com os recolhimentos
previdenciários no prazo previsto pelo art. 7° do Provimento CGJT 02/93 bem como do
Imposto de Renda no prazo de 15 dias, razão pela qual entende que o valor percebido
pelo Termo de Conciliação, no montante de R$ 150.000,00, sendo parte tributável (R$
100.000,00) e parte isenta e não tributável (R$ 50.000,00), sendo desta forma o
empregador, no caso, o Banco Mercantil S/A, o responsável pelo recolhimento do
Imposto de Renda na fonte.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 1a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA . FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal, estimado ou anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/09/2008 (e-fls. 74), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/09/2008 (e-fls. 55/62) no qual alega que,
conforme documentos acostados, a fonte pagadora pagou, em decorrência do acordo trabalhista
de que trata a hipótese, o valor de R$ 20.520,00 a título de contribuições previdenciárias e de R$
14.820,00 a título de IRPF, “nada mais sendo devido pelo recorrente, que, não sendo isento, teve
o IRPF devidamente recolhido”. Apresenta doutrina sobre o princípio da verdade material.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente não contesta o recebimento dos rendimentos considerados omitidos
no lançamento, mas alega que o imposto de renda correspondente foi devidamente recolhido pela
fonte pagadora, não havendo mais nada a ser cobrado do beneficiário das verbas.
Entendo, contudo, que não merece reparos a decisão de primeira instância.
Relevante reproduzir os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 49/50):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000093/2003-62

8. No que tange à alegação da impugnante de que a obrigação de reter e efetuar
recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial é da fonte pagadora, isentando-se, portanto, da sujeição passiva da
obrigação tributária em questão, vale transcrever o entendimento exarado no Parecer
Normativo SRF n° l, de 24 de setembro de 2002. Ressalte-se que pareceres normativos
apresentam caráter interpretativo da legislação a que se referem e, desta forma,
evidentemente, o entendimento exarado em tais pareceres retroage à data de publicação
da norma interpretada:
[...]
9. Da simples leitura do parecer acima transcrito, fica claro, portanto, que o impugnante
é o sujeito passivo da obrigação tributária em questão e que a obrigação atribuída à
fonte pagadora de reter e recolher o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
pagos, não tem o condão de isentar o beneficiário dos rendimentos, verdadeiro sujeito
passivo da obrigação, de oferecer tais rendimentos à tributação, por ocasião da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, desde que a
tributação sobre tais rendimentos seja uma antecipação do imposto devido na
declaração.
Com efeito, deve-se esclarecer ao recorrente que o imposto de renda é um tributo
cujo fato gerador não se dá instantaneamente, mas se assenta ao longo do tempo. Assim, todos os
rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de
cálculo do ajuste anual independentemente de já terem sido tributados na fonte, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual, nos termos dos arts. 83, I, e 85 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Apenas na Declaração de Ajuste Anual a apuração do imposto se torna definitiva, podendo a
autoridade administrativa aceitar os dados fornecidos pelo contribuinte ou exigir eventual
diferença de tributo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente devido pelo
contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de Ajuste
Anual, podendo ser compensado o montante retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87,
IV, do RIR/99, como ocorreu no presente caso (e-fls. 35).
Equivoca-se, portanto, o recorrente ao entender que a retenção do imposto de
renda efetuada pelo Banco Mercantil o exime da responsabilidade de informar em sua
Declaração de Ajuste Anual os rendimentos recebidos dessa fonte pagadora.
Cabe mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000093/2003-62

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital